Tribunal: TJDFT
Processo: 0748610-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748610-06.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ROSSINI CORREA ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS LTDA - ME RECORRIDO: JOAO LUIZ OLIVEIRA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS ADSTRITOS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. POSTERIOR RESERVA DO VALOR RESPECTIVO PELO JUÍZO QUE EXPEDIU O PRECATÓRIO. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I. Em se tratando de ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais adstritos ao pagamento de precatório, a posterior reserva do valor respectivo pelo juízo que expediu o requisitório importa na perda do seu objeto. II. Ante a perda superveniente do objeto da demanda, os ônus sucumbenciais devem ser imputados à parte que deu causa ao seu ajuizamento, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. III. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil. IV. Processo extinto pela perda superveniente do objeto. Apelação prejudicada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional, por afronta ao princípio da fundamentação e coerência. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa, em grau máximo, por litigância de má-fé, bem como a expedição de ofício à Polícia Federal, à OAB/DF e ao CRM/MA para apurar possível falsificação de atestado médico pela médica Maria Isabel do Couto Corrêa, inscrita no CRM-MA sob o no 2151 e utilização pelo advogado José Rossini Campos do Couto Corrêa, inscrito na OAB/DF 15.932. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). No tocante à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Igualmente, em relação ao pedido de expedição de ofício à Polícia Federal, à OAB/DF e ao CRM/MA para apurar possível falsificação de atestado médico, trata-se de pedido que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023